Tribunal: TCU
Processo: 015.416/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3229/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.416/2010-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Henrique Gomes da Rosa (XXX.768.877-XX); Maria de Lourdes Vieira Araujo (XXX.861.886-XX); Sonia Maria Medeiros da Silva (XXX.475.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Fabiana de Souza Lima (31.969/OAB-DF) e outros, representando Henrique Gomes da Rosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.